Tribunal: TJDFT
Processo: 0721929-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Leonardo Alves Rabelo em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – All In Pub Hookah Tabacaria e Restaurante Ltda –, indeferira a pretensão que formulara visando a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes aos seus representantes legais como meio de satisfação do crédito que o assiste. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decidido, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja deferida a deflagração do incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que promove cumprimento de sentença em face da agravada com o fito de forrar-se com os honorários de sucumbência a que faz jus e, a despeito da realização de inúmeras diligências volvidas à localização de bens de titularidade da sociedade empresária executada, não lograra êxito em tal desiderato, fato esse que ensejara o pedido de instauração do incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica. Frisara que, de conformidade com a teoria maior, o acolhimento do pleito exige a observância dos pressupostos elencados no artigo 50 do diploma civilista codificado, consubstanciados na demonstração de abuso da personalidade jurídica. Registrara que fora formulado tão somente o pleito de instauração, de modo que, somente após o exercício do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 135)[1], o Juízo a quo pudesse aferir o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para o acolhimento da pretensão que deduzira incidentalmente. Pontificara que os sócios da sociedade empresária agravada são os mesmos da J &amp; A Consultoria Empresarial Ltda (CNPJ no 26.645.370/0001-70), a qual tivera como motivo de sua baixa a liquidação voluntária. Defendera que, mesmo à míngua de bens em seu nome ou valores à disposição em suas contas bancárias, a agravada ostenta condições de promover sua própria manutenção e de adimplir outras obrigações que a interessem. Nesse sentido, acrescentara que, durante o trânsito do executivo, assim como no interregno de funcionamento dessas duas empresas, mantivera-se ativa no mercado em virtude de confusão patrimonial que, sob sua ótica, ressoa evidente. Enfatizara que o cenário exposto dever-se-ia à utilização em proveito próprio, por parte da agravada, de recursos oriundos das demais empresas em que seu sócio-administrador também exerce a administração, sem que haja qualquer relação com a atividade empresarial exercida e com o fito de não suportar seus próprios ônus. Sustentara que inexistiria óbice à deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto somente após a intimação do sócio para fins de manifestação, prestigiando o devido processo legal, aferir-se-á se o preenchimento dos requisitos da medida vindicada. Explicitara que os indícios de abuso da personalidade jurídica afiguram-se patentes, uma vez que, a par de ter identificado que a agravada possui execução fiscal aviada em seu desfavor, tanto ela quanto seu patrimônio não foram localizados, restando caracterizada, a seu ver, o abuso da personalidade jurídica como pressuposto para a instauração do incidente visado. Acrescera que o panorama descortinado, para além de evidenciar a incapacidade de satisfação do débito, revela o intuito da agravada em descumprir as obrigações que assumira. Salientara que a reiterada dificuldade de ver-se forrado com o crédito que o assiste, através, inclusive, da adoção das providências pertinentes e disponíveis ao Juízo, configura situação excepcional autorizadora do incidente requestado sem que haja a imprescindibilidade de oitiva da contraparte, porquanto a agravada poderia frustrar a satisfação do crédito perseguido. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Leonardo Alves Rabelo em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – All In Pub Hookah Tabacaria e Restaurante Ltda –, indeferira a pretensão que formulara visando a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes aos seus representantes legais como meio de satisfação do crédito que o assiste. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decidido, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja deferida a deflagração do incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica. De acordo com o aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes aos seus sócios como meio de satisfação do crédito que assiste o agravante. Segundo sustentara o agravante, encontram-se presentes os requisitos necessários para a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da obrigada, porquanto evidenciados indícios de abuso da personalidade jurídica da empresa, consubstanciado tanto na confusão patrimonial quanto no desvio de finalidade. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Do cotejo dos autos afere-se que, deflagrado o cumprimento de sentença em desfavor da agravada e realizada sua intimação, não fora adimplida espontaneamente a obrigação que a aflige. Consumadas diversas diligências destinadas à satisfação do débito, todas as medidas restaram frustradas[2]. Durante o itinerário procedimental, diante da dificuldade de localização de patrimônio da agravada, reclamara o agravante, a seguir, a desconsideração da personalidade jurídica da devedora[3], almejando o redirecionamento dos atos expropriatórios aos sócios, com suas consequentes inserções na composição passiva do executivo, aviando o petitório correspondente nos autos do próprio executivo subjacente, sobrevindo, na sequência, a decisão arrostada, exarada nos seguintes termos[4]: “À luz do artigo 134, § 4o do CPC, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ordinária ou inversa, reclama a prévia demonstração, pelo postulante da medida, da ocorrência, conforme o artigo 50 do Código Civil, de abuso da pessoa jurídica caracterizado pelo desvio de sua finalidade social ou pela confusão de seu patrimônio com o de um ou mais sócios. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, "in verbis": (...) Apura-se do pedido de id. 180954135 que a pretensão da parte credora se escuda na impossibilidade de localizar bens da parte adversa para fazer frente à execução, não tendo aquela parte, porém, se desincumbido de instruir os autos com elemento de convicção, ainda que indiciário, dos requisitos fixados no artigo 50 do Código Civil. Assim, INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica visando que a execução alcance o patrimônio dos integrantes do quadro societário da executada. Precluindo a decisão, retornem-se os autos à suspensão determinada na decisão de id. 179665465. (...).” Alinhados os fatos processuais de relevo, ressoa inexorável que, a despeito da não localização de patrimônio passível de penhora de titularidade da agravada, o agravante não revestira de lastro o que aduzira e invocara como apto a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora. Como cediço, a pretensão volvida à desconsideração da personalidade jurídica da executada, em consonância com o estabelecido pelo legislador processual, deve ser deflagrada através de incidente próprio, devendo haver, juntamente com pedido de citação dos sócios, indícios de prova dos que induzem aos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, encerrando fórmula de levantamento do véu que compartimenta as pessoas e patrimônio da empresa e dos sócios, viabilizando o redirecionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio destes, pessoas estranhas à relação processual e ao título executório, deve ser consumado no ambiente do procedimento formatado pelo legislador processual de forma a ser preservado o contraditório como predicamento inerente ao devido processo legal (CPC, art. 134). Sob essa premissa, na forma disposta no Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem, com um mínimo de subsistência, o pedido, e somente ao final é que aludida pretensão incidental será examinada. Com efeito, o estatuto processual determina a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual pode ser formulado pela parte em qualquer fase processual, mas sempre com a devida comunicação ao distribuidor para que este proceda às anotações necessárias, cabendo, inclusive, a suspensão do feito principal, conforme se extraí do disposto nos artigos adiante trasladado: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.” Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.” De acordo com a formatação legal, para que haja a instauração do incidente é imprescindível um mínimo de lastro material positivando a existência dos pressupostos legais indispensáveis à obtenção da providência almejada, viabilizando juízo positivo de probabilidade. A título ilustrativo, deve ser registrado, ainda, que conforme os artigos 135 e 136 do estatuto processual, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica serão citados para manifestarem-se, sendo-lhes assegurado, inclusive, postular a produção de provas no prazo de 15 (quinze) dias. Somente após concluída a instrução, caso seja necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, deferindo-se, ou não, a desconsideração postulada. Sob esse molde legal, no caso, mediante apreensão perfunctória, não se divisa o suficiente para instauração do incidente, tendo em conta a ausência de elementos suficientes a induzirem o preenchimento dos requisitos estabelecidos no código civilista e aparelharem sua instauração. A mera ausência de patrimônio de titularidade da agravada passível de penhora não autoriza a deflagração do incidente. É que, em suma, não subsistem indícios de que houvera abuso no manejo da personalidade jurídica da agravada, ou seja, de que teria sido gerida com desvio de finalidade, nem subsistem elementos a induzirem confusão patrimonial entre a sociedade empresária e seus sócios. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[5] pontua que: “O requerimento de desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[6], in verbis: “Em todos esses casos de desconsideração da personalidade jurídica, seja para possibilitar o alcance de bens do sócio por dívida da sociedade, seja para ensejar a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconsideração inversa da personalidade jurídica, art. 133, § 2.o), o terceiro só poderá ser alcançado pela eficácia da decisão judicial se regularmente desconsiderada a personalidade jurídica mediante incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autorizam.” Corroborando esse entendimento, é a lição de Eduardo Talamini[7] que pontificara o seguinte: “O incidente de desconsideração pode ser instaurado em qualquer fase processual e em todas as modalidades de processo. Para tanto, basta que existam indicativos da presença dos fundamentos materiais para a desconsideração e que ela seja concretamente útil para os resultados do processo. (...) Como indicação, o pleito de instauração do incidente de desconsideração veicula uma demanda, uma ação incidental. Assim, tal requerimento deve conter os elementos essenciais de uma ação: identificação do réu, causa de pedir e pedido. No que tange à causa de pedir, cumpre ao requerente demonstrar a configuração concreta de alguma hipótese prevista no direito material para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1.o e 134, § 4.o, do CPC/2015). Devem também ser indicados os meios de prova que se pretende utilizar. Assim que recebido o pedido ou que determinada de ofício a instauração do incidente, deve-se comunicar ao cartório distribuidor de ações, para que promova o devido registro dessa demanda incidental contra o demandado (o sócio ou sociedade que sofrerá os efeitos da desconsideração). Esse registro é relevante porque, como se aponta adiante, uma fez provida a desconsideração, poderá constituir fraude à execução a alienação ou oneração de bens praticada pelo réu da demanda incidental a partir do início dessa.” Seguindo essas premissas instrumentais, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos sobeja inexorável que as formalidades e pressupostos essenciais não foram observadas, pois, a par de não ter o agravante formulado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica na forma preconizada pelo estatuto processual, pois feito nos próprios autos, inclusive sem o recolhimento das custas pertinentes, deixara, igualmente, de demonstrar estarem presentes os fundamentos materiais mínimos para ensejar a instauração do respectivo incidente. Dessas inexoráveis inferências deflui a constatação de que o agravante não revestira de lastro o que aduzira e invocara como apto a ensejar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, não tendo demonstrado sequer a existência de indícios de abuso da personalidade jurídica por parte de seus sócios. Em verdade, como fundamento apto a aparelhar a abertura do incidente que postulara, o agravante cingira-se a sustentar que a ausência de patrimônio passível de constrição e a subsistência de executivo fiscal demonstrariam o desvio de finalidade, agregando, ainda, à argumentação que a existência de outra pessoa jurídica, cujos sócios são os mesmos da agravada desponta como elemento indiciário da confusão patrimonial, não tendo, contudo, colacionado aos autos qualquer elemento que, concretamente, induzisse a tais apreensões. Dessas circunstâncias deriva a certeza de que inviável a deflagração do incidente, porquanto a mera probabilidade, se desprovida de elementos mínimos que indiciem a existência de abuso de personalidade jurídica consubstanciada em atos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, ressoa inapta a ensejar a instauração do incidente pretendido. É que a desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente fora gerida de forma abusiva, ensejando a caracterização de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a empresa e os sócios, consoante se afere da literalidade do art. 50 do Código Civil, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou o estabelecimento de confusão patrimonial entre empresa e sócios, o preceptivo legal acima transcrito deve ser interpretado restritivamente. Esse é o entendimento que restara estratificado no enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil, cujo conteúdo é o seguinte: “146 – Art. 50. Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial).” Na espécie, conforme assinalado, não se divisa lastro apto a legitimar a aferição de que a agravada ocultara seu patrimônio e que seus sócios estariam se utilizando da autonomia patrimonial que a assiste de forma indevida, de forma a frustrar o pagamento da obrigação exequenda que lhe está afeta, promovendo o desvio de seu patrimônio ou o manejo indevido da pessoa jurídica com a finalidade específica de fraudar o adimplemento do débito oriundo da condenação judicial que lhe fora imposta, o que, contudo, não se evidencia na espécie. Ante essas inexoráveis evidências, a medida que postulara o agravante ressente-se de estofo, pois, a despeito de legalmente assimilável, deve estar devidamente aparelhada, não se afigurando apto a estofá-la simples alegações desprovidas de lastro material subjacente. Dessas circunstâncias deriva a certeza de que a pretensão formulada, tal como aduzida, não pode ser acolhida, ao menos até a análise do recurso pelo órgão colegiado. Consoante acentuado, a desconsideração da autonomia patrimonial somente é viável e legítima em restando evidenciada a ocultação de patrimônio ou confusão patrimonial do sócio com a empresa. Essas irregularidades, inclusive porque consubstanciam exceção à regra da autonomia patrimonial, não podem ser presumidas nem intuídas em razão da frustração de diligências para localização de bens e ativos pertencentes à agravada, consoante pretendido pelo agravante. Ante a inexistência de comprovação de ocultação de patrimônio pela agravada ou mesmo desvio de finalidade da empresa, a autonomia patrimonial não pode ser desconsiderada em razão de simplesmente não haver bens a penhorar. Essas assertivas, por emergirem irreversíveis de comezinhos princípios de direito comercial, encontram ressonância jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça local, consoante testifica o aresto adiante ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA MODALIDADE INVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O fato de a empresa ter se transformado em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI não afasta a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica na modalidade inversa quando se verifica que o titular do capital social tem se utilizado da autonomia patrimonial da empresa para se eximir da responsabilidade pelo pagamento da obrigação, tendo em vista que o § 6o, do art. 980-A, do Código Civil dispõe que "Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas’. 2 - Não subsiste indeferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica sob o fundamento de que busca atingir pessoa que não integra o polo passivo do Feito originário, porque é da natureza do referido incidente que alcance pessoa diversa daquela devedora originária, devendo ser oportunizando ao Exequente a instauração do incidente. 3 - Não encontra amparo legal o pedido de intimação do Executado para que apresente declaração de Imposto de Renda em que conste o faturamento de sua empresa no último ano, ou balanços comerciais, pois não é obrigação do devedor fazer o trabalho do credor interessado, este deve diligenciar por sua conta as informações necessárias ao prosseguimento do Feito. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1118674, 07041845920188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O mesmo entendimento, aliás, é perfilhado pelo colendo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, conforme se afere do aresto adiante ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EIRELI. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIA INVERSA. ART. 50, CÓDIGO CIVIL. A desconsideração inversa da personalidade jurídica, admitida pela jurisprudência, é medida extrema, uma vez que excetua a regra geral de desvinculação existente entre a pessoa física e a sociedade empresária da qual ela é sócia. O pleito, todavia, não encontra amparo nas provas acostadas aos autos, uma vez que a desconsideração da personalidade na via inversa justifica-se quando inequívoco que ocorreu desvio de patrimônio da pessoa física para a jurídica, com finalidade de fraudar credores. Agravo de instrumento provido, por maioria.” (Agravo de Instrumento No 70065942716, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 30/06/2016) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] CPC, art. 135: “Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.” [2] Decisões interlocutórias de IDs 173226219 e 179665465 dos autos originários. [3] Petição de ID 180954135 dos autos originários. [4] Decisão de ID 194627672 dos autos originários. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor:Revista dos Tribunais, in HTTPS://proview.thomsonreuters.com. [6] - Novo Curso de Processo Civil – Volume 2 – Edição 2016, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in: https://proview.thomsonreuters.com. [7] - Curso Avançado de Processo Civil - Volume 1 - Edição 2016, Autor: Eduardo Talamini, Luiz Rodrigues Wambier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.